Tribunal: STF
Processo: ARE 1545975
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA. IPVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. ARTIGO 85, § 11, DO CPC. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado pelas alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “RESPONSABILIDADE DO IPVA ENTRE VENDEDOR E COMPRADOR. COMUNICAÇÃO DE VENDA NÃO REALIZADA. IPVA. SÚMULA 585/STJ. A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO EX-PROPRIETÁRIO NÃO ABRANGE O IPVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”   



    Foram rejeitados os embargos de declaração interpostos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, a sua vez, aponta violação aos artigos 24, § 3º; 146, inciso III, alínea “a”; e 155, inciso III, da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.



    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que a ofensa à Constituição Federal, se existente, seria indireta, bem como que a pretensão recursal encontraria óbice nas Súmulas 279 e 280 do STF.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Com efeito, destaco do acórdão recorrido o seguinte trecho, in verbis:



      “Interposto pelo Estado do Maranhão em face de sentença que declarou a inexigibilidade dos débitos de IPVA do veículo FORD FOCUS, PLACA NHA-6429, CHASSI 8AFFZZFFC7J002619, a partir de Fevereiro de 2017, devendo tais débitos serem atribuídos ao comprador, SIDNEY EDER SILVA TELES. Alega o recorrente em resumo, que não tendo sido comunicado ao DETRAN a venda do veículo, permanece o autor na figura de contribuinte do IPVA, nos termos do art. 121 do Código Tributário Nacional. Alega ainda o recorrente, que a obrigação de comunicar a alienação é do proprietário do veículo, nos termos do art. 134 do Código de Trânsito, motivos pelos quais requer que a sentença seja reformada para julgar improcedentes todos os pedidos da inicial.”



    In casu, para superar o entendimento do Tribunal a quo, seria mister analisar a causa à luz da legislação infraconstitucional (artigos 134 do Código de Trânsito Brasileiro, 121 do Código Tributário Nacional e 90 da Lei 7.799/2002, do Estado do Maranhão), incabível em sede de recurso extraordinário, porquanto a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa, bem como reexaminar o acervo fático-probatório dos autos, que esbarra no óbice das Súmulas 279 e 280 do STF. Cito, pois:



      “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tributário. IPVA. Responsabilidade solidária pelo pagamento do tributo. Lei estadual nº 2.877/97. Reexame de fatos e provas. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 do STF.



    1. O acolhimento da pretensão recursal encontra óbice na necessidade do reexame de fatos e provas dos autos, bem como da análise e interpretação de legislação infraconstitucional local, nos termos das Súmulas nºs 279 e 280 da Corte Suprema.



    2. A controvérsia atinente à responsabilidade solidária entre alienante e adquirente de veículo automotor para fins de cobrança de IPVA se exaure na legislação infraconstitucional, notadamente na Lei Estadual nº 2.877/97; no Código Civil e no Código Tributário Nacional.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.370.514 AgR, rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 14/6/2022)



    Anoto, no mesmo sentido, as seguintes decisões: ARE 1.431.598, rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 27/4/2023; ARE 1.354.248, rel. Min. Rosa Weber, DJe de 18/5/2022; RE 1.337.544, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 26/4/2022; RE 1.370.109, rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 24/3/2022, ARE 1.257.980, rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/5/2020.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, ex vi art. 932, VIII, do Código de Processo Civil, c/c o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Ademais, havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário deverá ser majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente